Tribunal: STF
Processo: AI 87964
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CPC, ART-261.
PREQUESTIONAMENTO. - NÃO SE PODE ADMITIR ALTERADO O VALOR DA CAUSA
PELO SIMPLES FATO DA IMPUGNAÇÃO, SENAO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZ. E
DE EXIGIR O PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 128 E 515 DO CPC, NA
HIPÓTESE EM QUE, EM SEGUNDO GRAU, FORAM PROFERIDOS DOIS ACORDAOS, EM
APELAÇÃO E EMBARGOS INFRINGENTES, E O VÍCIO SE APONTA DESDE O
PRINCÍPIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.